Tribunal: TJBA
Processo: 0000184-44.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000184-44.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNAFLORA PAISAGISMO LTDA

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CASTRO SALES DUARTE, ISABELA DIAS ROHDE, CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO COM OUTROS PROCESSOS. AÇÕES COM MESMA CAUSA DE PEDIR. ART. 55, §1º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR QUE RECONHECEU A CONEXÃO E DETERMINOU O APENSAMENTO DOS AUTOS. SENTENÇA PROFERIDA SEM ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA de um dos processos conexos. SENTENÇA PREMATURA. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000184-44.2013.8.05.0079
, em que figuram como apelante EUNAFLORA PAISAGISMO LTDA e como apelada CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.